Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO COM SOCIEDADE ANÔNIMA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLIDARIEDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO FIRMADA POR UMA DAS DEVEDORAS PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE. ART. 844, § 3o, DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se tratando de relação jurídica de consumo ou de outra natureza que possua regramento específico, mas de cobrança derivada de relação empresarial de prestação de serviços, a existência de responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de consórcio depende do que restar instituído no instrumento de instituição da parceria, conforme dispõe o art. 278, § 1o, da Lei no. 6.404/76.
2. Constatado que há previsão de solidariedade no contrato de pareceria e considerando que o consórcio não tem personalidade jurídica, as empresas consorciadas são responsáveis solidárias pelo pagamento das despesas relativas à execução do projeto realizado em parceria.
3. Na hipótese, apesar de ter havido responsabilidade solidária entre as consorciadas com relação à obrigação vindicada na fase de conhecimento, deixou de haver solidariedade em razão do acordo firmado com apenas uma das empresas devedoras, homologado por sentença, visando a quitação integral da obrigação vindicada na inicial.
4. Realizada transação para quitação integral do débito com apenas uma das devedoras solidárias, não tem o ajuste força obrigacional com relação a quem não firmou o negócio jurídico, havendo exoneração da solidariedade na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil.
5. Agravo de instrumento desprovido.